Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A CELEBRAÇÃO DE ACORDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2 . Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o réu/recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 9,18 (nove reais e dezoito centavos) a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrida ficou em situação de inadimplência com relação a 2 (dois) dois cartões de crédito, das bandeiras Visa e Mastercard, emitidos pelo recorrente e que, em 28.10.2020, entrou em contato com o banco para negociar a dívida. Narra que os débitos anteriores giravam em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e ficaram acordados em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), mas que, em 03.11.2020, ao ter seu salário de R$ 2.019,67 (dois mil e dezenove e sessenta e sete centavos) creditado em sua conta, o recorrente lhe cobrou R$ 1.619,18 (mil seiscentos e dezenove reais e dezoito centavos) e não a quantia acordada. A recorrida entrou em contato e o recorrente fez o estorno do valor debitado a maior. No entanto, nos meses subsequentes, o recorrente persistiu nas cobranças indevidas, no valor de R$ 142,23 (cento e quarenta e dois reais e vinte três centavos) em novembro de 2020, e de R$ 92,24 (noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) em dezembro de 2020, todas decorrentes do cartão de crédito cujas dívidas já haviam sido quitadas. Uma nova cobrança foi realizada no mês de janeiro de 2021 e, ao tentar realizar um empréstimo no dia 12.01.2021, o crédito foi recusado em decorrência de uma suposta dívida de R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos), a qual foi novamente paga para que o empréstimo fosse concluído. Relata ainda que teve o nome inscrito em cadastro de inadimplentes e que recebeu correspondências e mensagens de cobrança.

4. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os débitos e os créditos ocorridos na conta corrente da recorrida visaram o pagamento de saldo devedor do cartão de crédito, pois a recorrida não efetuou o pagamento do pré-acordo, que então perdeu sua validade. Sustenta que a recorrida deixou de comprovar que não era devedora à época dos descontos, confessando, outrossim, que se encontrava inadimplente, tendo o recorrente demonstrado serem devidos os valores e os débitos.

5. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente alega que é parte ilegítima, porquanto o contrato de cartão de crédito foi pactuado junto à empresa CARTÃO BRB S/A, pessoa jurídica diversa do recorrente. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Outrossim, conquanto o recorrente e o CARTÃO BRB S/A sejam pessoas jurídicas distintas, elas integram o mesmo grupo econômico (artigo 28, inciso I, do CDC), razão por que é possível o consumidor demandar um ou outro (STJ/ REsp 879.113/DF). Além disso, a contratação de serviços é realizada por intermédio da agência bancária, o que, na visão do consumidor, trata-se de um único fornecedor ou pelo menos de quem representa a administradora do cartão de crédito (Acórdão 1285475, 07516860920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.

6. Quanto ao mérito, razão não assiste ao recorrente. A realização de desconto em conta corrente após a celebração de acordo, que previa a obrigação de a recorrida efetuar o pagamento por meio de boleto bancário, configura má-prestação do serviço, a qual, cabe salientar, ainda gerou a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes. Dessa forma, é escorreita a sentença em relação à devolução, em dobro, dos valores que ainda não haviam sido estornados em favor da recorrida (artigo 42, § único, do CDC).

7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

8. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.